Tribunal: TJPA
Processo: 0814102-27.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814102-27.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAURILO PINTO DOS SANTOS, NEIDE DE SOUZA ALVES CHAVES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33
, DA LEI 11.343/2006. PRISÃO EM
FLAGRANTE. NULIDADE. INGRESSO DA POLÍCIA NA RESIDÊNCIA DOS COACTOS. TESE NÃO ACATADA. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. VÍCIOS SUPERADOS DIANTE DO DECRETO CAUTELAR.

QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. FRAGILIDADE DO MATERIAL PROBÁTÓRIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
DESCABIMENTO
. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em nulidade da prisão em flagrante dos coactos, pois em crime de tráfico ilícito de drogas, as buscas e apreensões domiciliares prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito. Ademais, o decreto de custódia cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a possível nulidade do flagrante é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento.

2.
Relativamente a aventada quebra na cadeia de custódia, de igual forma não merece abrigo, vez que cediço que o laudo preliminar é suficiente para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito, para fins de estabelecimento da materialidade delitiva e constatação de natureza da droga. Trata-se, pois, de peça informativa, suficiente ao oferecimento da denúncia, de modo que, posteriormente, poderá ser confirmado pela produção do laudo toxicológico definitivo durante a instrução.

3.
Por fim, i
nexiste c
onstrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisito do art. 312 do CPPB,
in casu
, à garantia da ordem pública, nada havendo a reparar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer da presente ordem e denegá-la, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quatorze
dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 14 de novembro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório e para Trancamento da Ação Penal, com pedido de liminar,
impetrado
em favor dos pacientes
Maurilo Pinto dos Santos e Neide de Souza Alves Chaves
, contra ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos do Processo
nº 0809386-67.2023.8.14.0028
.

Consta da impetração
, que os pacientes foram presos em flagrante delito em 23/06/2023, sob acusação da suposta prática dos tipos penais de receptação e de tráfico de entorpecentes. Em Audiência de Custódia, datada de 24/06/2023, o flagrante foi homologado, bem como convertida a constrição em custódia preventiva. Ofertada a denúncia pelo
Parquet
, a exordial foi recebida em 08/08/2023, e apresentada resposta escrita em 23/08/2023.

Alega o impetrante, em síntese, ilegalidade da prisão imposta aos coactos, sob as teses de constrangimento ilegal, por ausência de justa causa para ingresso em domicílio, originado de denúncia anônima; de quebra da cadeia de custódia; e, de ausência de fundamentos válidos no decreto segregacionista.

Nesses termos, clama pela concessão liminar da ordem, para que seja revogada a clausura cautelar imposta aos pacientes, determinando-se o trancamento da ação penal.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID

15973721
, o pedido referente a medida de urgência foi indeferido, por
não restarem presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão
.

À ID

16154401
, a Autoridade Coatora prestou as informações de praxe,
verbis
:

“
Os pacientes foram presos em flagrante no dia 23.06.2023 pelo delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão deferido por este juízo nos autos da Medida Cautelar de n. 0818879-05.2022.8.14.0028. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, atendendo à Representação formulada pela autoridade policial e Ministério Público, por ocasião da audiência de custódia realizada em 24.06.2023.

Diferentemente do que afirma o impetrante, a prisão em flagrante dos pacientes não está fundamentada em denúncias anônimas ou no ingresso ilícito na residência, mas sim, foi consequência do cumprimento do mandado de busca e apreensão deferido nos autos da medida cautelar acima epigrafada, a qual foi apresentada perante este juízo, acompanhada de Relatório de Missão e Boletins de Ocorrência, os quais demonstram a venda de material entorpecente pelo casal.

Segundo apurado pela autoridade policial, o casal realiza a traficância com estabilidade e utiliza-se de menores de idade, tendo ocorrido a última apreensão em 24.03.2023. A paciente NEIDE possui diversos outros registros em sua certidão de antecedentes criminais (0800681-80.2023.8.14.0028, 0809386-67.2023.8.14.0028 e 0813142-55.2021.8.14.0028). E, por fim, na apreensão que originou o flagrante do dia 23.06.2023, foram encontrados na residência do casal: 01 saco plástico Zip Lock PE 5x7, com pó branco (possivelmente cocaína); 01 porção de substância vegetal, envolvida em uma folha de um livro (possivelmente maconha), além de uma balança digital de alta precisão, alguns dispositivos celulares e uma quantia de R$1.910,00 (mil novecentos e dez reais).

Foi confeccionado Laudo com a transcrição de diálogos encontrados no aparelho celular XIOMI REDMI 10C OCEAN BLUE, IMEI1: 861575065856527 e IMEI2: 861575065856535, de propriedade da investigada NEIDE DE SOUZA ALVES CHAVES, e CELULAR XIOMI REDMI 9C MIDNIGHT GRAY, IMEI1:866538058816671 e IMEI2:866538058816689, de propriedade do investigado MAURILO PINTO DOS SANTOS, cujo conteúdo evidencia diversas conversas relacionadas à traficância pelo casal.

A denúncia foi ofertada em 03.08.2023 e imputou aos denunciados os crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006.

A denúncia foi recebida, em 08.08.2023.

Os acusados foram pessoalmente citados e apresentaram Resposta Escrita à Acusação.

Foi proferida decisão pertinente ao artigo 397 do CPP, oportunidade em que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 27.09.2023 às 11:00 horas.

Salvo melhor juízo, esta magistrada entende que a prisão preventiva deve ser mantida, pois os elementos indiciários apontam que o casal realizava a traficância com estabilidade e permanência, há vários anos, pois os registros criminais dão conta que a acusada Neide já é mencionada no contexto do tráfico de drogas desde o ano de 2021. O conteúdo da investigação também aponta o exercício da traficância para o paciente Maurilo, razão pela qual entendo que a prisão visa resguardar, sobretudo, a ordem pública ante a real possibilidade de reiteração delitiva dos réus
”.

Nesta Instância Superior
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr.
Hamilton Nogueira Salame
, pronuncia-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação
do presente
writ
.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão trazida no bojo da presente impetração não merece abrigo, senão vejamos.

- Da nulidade do ingresso da polícia na residência dos coactos

Com efeito,

verifica
-
se que aos pacientes está sendo imputada a prática do crime tipificado
no artigo 33, da Lei 11.343/2006, este de
natureza permanente, que protai no tempo a sua consumação e sequer necessita de mandado judicial de busca e apreensão.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/2.006 -
PRELIMINARES
: (...). E
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
-
INOCORRÊNCIA
- MÉRITO – (...).

1. (...).
Nos crimes de natureza permanente, enquanto perdura a fase de consumação, há situação de flagrância, sendo prescindível a apresentação de mandado de busca e apreensão, desde que haja fundadas razões para tanto, ainda que justificadas a posteriori
. (Precedente STF. RE 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/05/2016). (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.287949-6/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 21/03/2023)

De outra banda, consoante se observa das informações prestadas pela Magistrada do feito,
“a prisão em flagrante dos pacientes não está fundamentada em denúncias anônimas ou no ingresso ilícito na residência, mas sim, foi consequência do cumprimento do mandado de busca e apreensão deferido nos autos da medida cautelar acima epigrafada, a qual foi apresentada perante este juízo, acompanhada de Relatório de Missão e Boletins de Ocorrência, os quais demonstram a venda de material entorpecente pelo casal”.

Ademais, como sabido,
ainda que persistentes as irregularidades supostamente apontadas, estas restaram prejudicadas, diante da
homologação do ato

pelo Juízo primevo, por não vislumbrar nenhum vício material ou formal a serem sanados.

Assim sendo, com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventuais vícios existentes no ato flagrancial encontram-se superados, porquanto o decreto de segregação cautelar constitui novo título, apto a fundamentar a prisão.

Isto porque, o decreto da prisão cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a possível nulidade do flagrante é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE. NULIDADE SUPERADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. (...). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA.

1. (...).

2. De acordo com o entendimento desta Corte, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade (HC n. 429.366/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/11/2018; RHC n. 108.338/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 1/4/2019).

3. (...).

4. Apesar de a quantidade de droga apreendida não ser expressiva, o decreto prisional apresentou fundamentação concreta idônea, evidenciada na reiteração delitiva do acusado, cujo histórico prisional revela várias anotações anteriores, além de sentença com condenação por tráfico de drogas em data recente, não se verificando manifesta ilegalidade.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 760.376/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.)

- Da quebra da cadeia de custódia

Relativamente à aventada quebra na cadeia de custódia, é cediço que o laudo preliminar é suficiente para a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito, para fins de estabelecimento da materialidade delitiva e constatação de natureza da droga. Trata-se, pois, de peça informativa, suficiente ao oferecimento da denúncia, de modo que, posteriormente, poderá ser confirmado pela produção do laudo toxicológico definitivo durante a instrução.

Dessa forma, inexistindo, nesta etapa, evidências concretas acerca da ocorrência de vícios na apreensão, manipulação e transporte dos materiais ilícitos, cujos registros encontram-se suficientemente presentes, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia da prova, tampouco no trancamento da presente ação penal.

- Da ausência de fundamentação adequada da custódia cautelar

Por fim, observa-se que o Juízo primevo, em decisão,
à ID 15938400,
acatando a representação formulada pela Autoridade Policial, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva dos coactos, por entender estarem presentes os requisitos necessários para tanto, conforme preveem os artigos 311 e 312 do CPPB, não sendo suficientes para se afastar o
periculum libertatis
as medidas alternativas à prisão, quando assim se manifestou:

“
No que pertine a tese de ausência de fundamentação idônea no decreto segregacionista, conclui-se que tal alegativa não merece guarida, pois em decisão proferida na Audiência de Custódia, o Juízo singular decretou a prisão preventiva dos coactos, ancorado nos seguintes fundamentos:

“Nos termos do art. 312 da lei de ritos penais, a prova da materialidade do delito e indícios de autoria se fazem presente pelos depoimentos da vítima e de testemunha(s) colhidos na Delegacia de Polícia.

Pelos documentos apresentados pela autoridade policial se vislumbram fortes indícios das autorias e patente prova da materialidade, constando a apreensão de um saco contendo um pó branco, contendo substância química de odor e cor análoga à cocaína e uma porção de folhas secas de coloração esverdeada, com odor e cor análoga a maconha, totalizando dois volumes e aproximadamente 12 gramas. Consta, ainda, a apreensão de uma balança de precisão R$ 1.910,00, em espécie, divididas em várias notas de R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 50,00 e R$ 100,00. Aliado à materialidade do delito e aos indícios de autoria, indubitavelmente está configurado um dos fundamentos legais exigidos para a medida cautelar solicitada, pois a liberdade imediata dos suspeitos pode prejudicar a ordem pública, tendo em vista não apenas a gravidade do delito, mas por ser este causador de repercussão no âmbito da sociedade, na qual há o evidente prejuízo a terceiros, consumidores da droga. Ao supostamente comercializar a droga ilícita, o flagranteado fomenta o consumo por incautos viciados, que vendem o que tem e o que não tem, praticam pequenos crimes contra o patrimônio alheio para trocar os produtos por drogas e realimentar sua insaciável vontade de usar o entorpecente, prejudicando não apenas a família próxima do viciado, mas toda uma sociedade, que se vê atormentada por consumidores de drogas, que muitas vezes se tornam desocupados, causando dano, inclusive, no sistema público de saúde. Enquanto os viciados gozam de efêmero prazer, a família e a sociedade sofrem, apenas os traficantes se beneficiam do lucro fácil em prol da desagregação do ser humano. (...) Lembro, mais uma vez, que a tipificação penal recai sobre o crime de tráfico de entorpecentes, cuja liberação do(s) suspeito(s), por si só é capaz de prejudicar a instrução criminal ante à grande possibilidade de não comparecimento oportuno à este juízo, dado ao acesso ao dinheiro que financia eventuais fugas, como pelo fato de que a circulação do(s) suspeito(s), até que se conclua a instrução, pode colocar em risco a sociedade, pela facilitação do acesso às drogas.
”

Nessa senda, tendo em vista a imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais, notadamente daquelas que impliquem no cerceamento da liberdade individual, consoante o disposto nos art. 5º, inciso LIX, e art. 93, inciso IX, da Carta Magna, não se admite qualquer cerceamento de tal direito
ex lege
, devendo o decreto segregacionista explicitar, concretamente, os motivos que o justificam.

Certamente, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, pois o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
.

Assim sendo, no que tange à aventada ausência dos pressupostos ensejadores à prisão preventiva, não vislumbro que tal argumento mereça prosperar, já que a constrição cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, nada havendo a reparar.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
conheço do
writ
, porém o DENEGO.

É o voto
.

Belém/PA, 14 de novembro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 20/11/2023